Tribunal: TJDFT
Processo: 0714472-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714472-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS AGRAVADO: MELO E TOGNOLO - ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto por MELO E TOGNOLO - ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Ante o exposto na certidão de ID 10912529 reputo que o executado foi devidamente intimado deste cumprimento de sentença, pois os representantes legais, à época, foram intimados. Conforme se vislumbra do substabelecimento de ID 100033223, pg. 02, há cadastramento dos ex-patronos nos autos do processo de conhecimento, sem haver comunicação de que tais representantes não faziam mais parte dos quadros da defesa. Assim, não há como este Juízo supor o que não está nos autos. Ademais, é dever das partes manter as informações e representações devidamente atualizadas o que no caso não ocorreu, por parte do executado. Pelo exposto, rejeito o pedido de nulidade de intimação de ID 108658574, pois o ato foi praticado nos estritos termos do inciso I do Parágrafo 2° do art 513 do CPC. Traga o autor a planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Int.” Na origem, informa o executado/agravante se tratar de cumprimento de sentença proposto em seu desfavor, no qual houve intimação para pagamento voluntário publicada em nome de advogado diverso do constante do requerimento de publicação, tendo transcorrido “in albis” o prazo para pagamento voluntário. Aduz que, ao se manifestar no feito, apresentou petição de chamamento do feito à ordem, arguindo a nulidade da intimação e bem como erro material no acórdão que condenou o ora executado ao pagamento de honorários advocatícios. O pedido foi indeferido pela decisão ora agravada, contra a qual apresentou embargos declaratórios, igualmente rejeitados. Suscita a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, sob o fundamento de que o Juízo a quo não se manifestou sobre o erro material na decisão agravada, tampouco na resposta aos embargos declaratórios. Argumenta que a publicação da intimação para pagamento voluntária é nula, ao passo que foi realizada publicação em favor de advogados que não mais representam a empresa executada, em sentido contrário do requerimento de publicação exclusiva em nome da advogada constante da procuração. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Conforme relatado, a agravante aponta que a intimação para pagamento voluntário da dívida é nula, pois houve publicação em nome de advogado diverso do constante do pedido de publicação exclusiva. Sobre o tema, assim dispõe o art. 272 do Código de Processo Civil: “Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...) § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.” Conforme se extrai dos dispositivos legais transcritos, a intimação será nula quando não atendido o requerimento de publicação exclusiva em nome do advogado indicado. No caso dos autos, após determinação de emenda à inicial (ID Num. 98940779 dos autos originários) para juntada da procuração dos patronos da parte executada, constante do processo de conhecimento que deu origem ao título judicial exequendo, o exequente/agravado apresentou a procuração e o substabelecimento, com reserva de poderes, juntados aos autos originários (ID Num. 100033223). Em face destas informações, a Secretaria do Juízo cadastrou nos autos apenas os advogados indicados no substabelecimento. Entretanto, a executada/agravante demonstrou, por meio de cópia integral do processo de conhecimento, que, naqueles autos, houve requerimento de publicação dos atos processuais exclusivamente no nome da advogada JULIANA ALVES CAROBA – OAB/DF 21.470 (ID Num. 108661769 – Pág. 104 dos autos originários), em petição de juntada situada na página anterior à procuração e ao substabelecimento, com reserva de poderes, juntados àqueles autos. Dessa forma, apesar de não constar o referido requerimento nos autos do cumprimento de sentença, entendo que há nulidade na publicação da intimação, na forma do art. 272, §5o, do Código de Processo Civil. Afinal, o requerimento de publicação exclusiva foi realizado regularmente nos autos originários, e a nulidade foi suscitada na primeira oportunidade que a executada/agravante teve para se manifestar nos autos, conforme previsto no art. 278 do diploma processual civil. No mais, é de conhecimento comum que diversos escritórios de advocacia, principalmente aqueles responsáveis por grande quantidade de processos, substabelecem outros advogados apenas para prática de determinados atos processuais, sem que estes sejam os principais responsáveis pelo acompanhamento do feito. Assim, entendo que a agravante não pode ser prejudicada por informações incompletas prestadas pela parte adversa, tampouco por cadastramento incorreto realizado pela serventia. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento desta Corte é de que, "havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato (CPC/2015, art. 272, § 5o)" (AgInt no REsp n. 1.795.060/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 9/9/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1784631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021) “AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFERIMENTO. INCONFORMISMO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO POR MEIO DE ADVOGADO QUE NÃO MAIS REPRESENTA O DEVEDOR. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. INCERTEZA ACERCA DO POSSÍVEL EXTRAVIO DA NOVA PROCURAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EM NOME DOS NOVOS PROCURADORES, SOB PENA DE NULIDADE. APARENTE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. EXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (AgInt no TP 3.354/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021) Destarte, fica demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano decorre da aplicação de multa e honorários advocatícios por falta de pagamento no prazo estipulado. Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. No mais, esclareço que a questão preliminar suscitada pelo agravante será analisada no julgamento do mérito do agravo. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida (ID Num. 118940862 autos de origem) até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de maio de 2022 16:57:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora